Tribunal: TCU
Processo: 009.529/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira e Valbetânio Barbosa Milhomem contra o Acórdão 3.775/2018 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Reconsideração interpostos por Geraldo Fernandes de Oliveira e Valbetânio Barbosa Milhomem contra o Acórdão 3775/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a omissão no dever de prestação de contas dos recursos repassados ao município de Bannach - PA, no âmbito dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito; 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto por Geraldo Fernandes Oliveira; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto por Valbetânio Barbosa Milhomem, de modo a excluir a sua responsabilidade solidária quanto aos débitos imputados, mantendo-se a irregularidade das suas contas em face da omissão inicial e alterando-se o fundamento da multa aplicada para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, com redução do seu valor; 9.2. alterar o Acórdão 3775/2018-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. julgar irregulares as contas de Geraldo Fernandes de Oliveira e de Valbetânio Barbosa Milhomem, condenando Geraldo Fernandes de Oliveira ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/02/2008 4.500,00 02/07/2008 1.625,41 21/02/2008 800,00 08/08/2008 1.625,41 25/02/2008 460,00 12/08/2008 4.500,00 25/02/2008 920,00 15/08/2008 1.180,00 07/03/2008 1.625,41 19/08/2008 1.256,25 14/03/2008 4.500,00 04/09/2008 4.500,00 20/03/2008 800,00 04/09/2008 1.625,41 01/04/2008 1.625,41 10/09/2008 1.180,00 08/04/2008 4.500,00 10/09/2008 1.256,25 18/04/2008 1.120,00 13/10/2008 1.180,00 22/04/2008 1.625,41 17/10/2008 4.500,00 09/05/2008 1.625,41 07/11/2008 4.500,00 12/05/2008 4.500,00 12/11/2008 1.180,00 15/05/2008 1.120,00 13/11/2008 1.256,25 06/06/2008 4.500,00 19/11/2008 1.256,25 11/06/2008 1.120,00 03/12/2008 1.625,41 17/06/2008 1.256,25 16/12/2008 1.256,25 24/06/2008 1.625,41 19/12/2008 2.882,36 01/07/2008 4.500,00 01/07/2008 1.260,00 01/07/2008 1.256,25 9.2. aplicar multa individual a Geraldo Fernandes de Oliveira (art. 57 da Lei 8.443/1992) e a Valbetânio Barbosa Milhomem (art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992), nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, dos respectivos valores, atualizados monetariamente desde a data desta deliberação até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes.